Tribunal: TJBA
Processo: 8026599-16.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026599-16.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LORENA SANTOS CABRAL

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR, HELIANE GUIMARAES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO DIGITAL DE EMPRÉSTIMO. DÉBITO RECONHECIDO. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais, formulado por consumidora que alegava desconhecer dívida que motivou sua inscrição em cadastro de inadimplentes.

O Juízo de origem concluiu pela existência do contrato e pela regularidade da inscrição, afastando o dever de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível reconhecer a inexigibilidade de débito decorrente de contrato bancário celebrado digitalmente, cuja contratação foi negada pela autora, mas comprovada documentalmente pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.
5.A autora não negou a contratação, apenas alegou desconhecimento do débito, incumbindo ao réu o ônus de comprovar a origem da dívida (CPC, art. 373, II).
6.O réu apresentou contrato, comprovantes de crédito em conta, extratos bancários e pagamento parcial do valor contratado, demonstrando a regularidade do negócio jurídico.
7. A contratação digital foi efetivada por meio de aplicativo no dispositivo vinculado à conta da autora, não havendo comprovação de fraude ou vício de consentimento.
8. As telas sistêmicas, aliadas aos demais documentos, compõem prova válida da contratação.
9.A autora não restituiu os valores creditados em sua conta, revelando ausência de boa-fé.
10. A inscrição do nome em cadastro de inadimplentes decorreu do exercício regular de direito.
11. Não há dano moral indenizável quando existente legítima dívida, regularmente constituída.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É válida a contratação digital de empréstimo bancário mediante aplicação vinculada à conta do consumidor, desde que acompanhada de outros elementos de prova. 2. A inscrição em cadastro de inadimplentes, fundada em débito regularmente constituído, configura exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, II; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, AC 1035439-38.2022.8.26.0405, Rel. Des. Penna Machado, j. 09.11.2023; TJPR, RI 0001749-11.2022.8.16.0018, Rel. Juiz José Daniel Toaldo, j. 17.04.2023; TJ-MT, AC 1039285-28.2022.8.11.0002, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 08.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8026599-16.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante
LORENA SANTOS CABRAL
,

e como Apelado

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO,
confirmando a Sentença
a quo,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA